Tribunal: TJSP
Processo: 0002878-66.2013.8.26.0219
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Desapropriação – Imóvel declarado de utilidade pública – Aplicabilidade do duplo grau de jurisdição – Valor da condenação superior ao dobro da quantia oferecida (Art. 28, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/41) – Quantum indenizatório - Prevalência do laudo definitivo, lastreado em convicções objetivas emanadas por profissional equidistante das partes – Ausência de impugnação por assistente técnico

Ementa:
Desapropriação – Imóvel declarado de utilidade pública – Aplicabilidade do duplo grau de jurisdição – Valor da condenação superior ao dobro da quantia oferecida (Art. 28, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/41) – Quantum indenizatório - Prevalência do laudo definitivo, lastreado em convicções objetivas emanadas por profissional equidistante das partes – Ausência de impugnação por assistente técnico – Juros moratórios em 6% ao ano – Termo inicial de incidência nos termos do artigo 15-B, do Decreto-lei 3.365/41 - Sentença parcialmente reformada, apenas para adequar o termo inicial dos juros de mora – Recurso e reexame necessário providos em parte

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0002878-66.2013.8.26.0219, da Comarca de Guararema,
em que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAREMA e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são apelados EZIQUIEL VIEIRA,
ZINCOMATIC
TRATAMENTO
DE
METAIS
LTDA,
CRISTIANA
BARBOSA DO PRADO e CRISTIANE LOPES RAMOS VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram parcial provimento ao apelo e ao reexame necessário.
V.U. Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 0002878-66.2013.8.26.0219
Apelante: Municipalidade de Guararema
Apelada: Eziquiel Vieira e outros
Comarca: Guararema
Vara: Vara Única
Juíza prolatora: Dra. Vanêssa Christie Enande
TJSP (voto no 15706)
Desapropriação
Imóvel declarado de utilidade
pública
Aplicabilidade do duplo grau de jurisdição
Valor da condenação superior ao dobro da
quantia oferecida (Art. 28, §1o, do Decreto-Lei no
3.365/41) – Quantum indenizatório - Prevalência do
laudo definitivo, lastreado em convicções objetivas
emanadas por profissional equidistante das partes
Ausência de impugnação por assistente técnico

Juros moratórios em 6% ao ano
Termo inicial de
incidência nos termos do artigo 15-B, do Decreto-lei
3.365/41 - Sentença parcialmente reformada,
apenas para adequar o termo inicial dos juros de
mora
Recurso e reexame necessário providos em
parte
Apelação cível manejada pela Municipalidade
de Guararema em face de Eziquiel Vieira e outros nos autos de ação
de desapropriação que tramitou perante a Vara Única da referida
Comarca, cujos pedidos foram julgados procedentes, determinando-se o
pagamento pela expropriante de indenização no valor de R$ 107.482,50
(cento e sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) para o
Lote 12 da Quadra 14; R$ 91.718,40 (noventa e um mil, setecentos e dezoito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reais e quarenta centavos), para o Lote 14 da Quadra14; e R$ 103.183,20
(cento e três mil, cento e oitenta e três reais e vinte centavos), para o Lote 20 da
Quadra 14, com correção monetária pelos índices previstos na Tabela
Prática pertinente do E. Tribunal de Justiça do Estado, desde outubro
de 2018 até o efetivo pagamento, com acréscimo de juros moratórios de
6% ao ano, desde o trânsito em julgado até o efetivo pagamento, a recair
também sobre a diferença entre o valor fixado para indenização e o
montante do depósito prévio existente nos autos.
A
expropriante
foi
condenada,
ainda,
ao
pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 5% da diferença entre a oferta inicial e a
indenização.

Vindica a apelante a parcial reforma do julgado
ao aduzir, em síntese, o descabimento do montante indenizatório
apurado pelo laudo pericial. Sustenta que o valor proposto pelo perito
destoa dos valores constantes da Planta Genérica de Valores constante
na Lei Complementar no 3.123/2015, que fixa o valor venal dos imóveis
para fins de ITBI na localidade. Aponta que os valores unitários dos
metros quadrados utilizados pela perícia indicam que os imóveis
desapropriados sofreram supervalorização, o que não corresponde à
realidade. Entende que deve ser adotado, dessa forma, o valor apontado
no laudo provisório, quando da imissão da recorrente na posse, e não o
valor fixado no laudo definitivo. Outrossim, pontua que os juros
moratórios devem incidir a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o pagamento deveria ter sido feito, observando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposto
na
Súmula
Vinculante
no
17.
Requer,
por fim, o
prequestionamento da matéria.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls. 333/340).
Tal, em abreviado, o relatório.
De proêmio, cumpre esclarecer que a sentença
sujeita-se ao reexame necessário, uma vez que a indenização foi fixada
em quantia superior ao dobro da oferta, nos termos do art. 28, §1o, do
Decreto-Lei no 3.365/41:
Art. 28 - Da sentença que fixar o preço da
indenização
caberá
apelação
com
efeito
simplesmente devolutivo, quando interposta pelo
expropriado, e com ambos os efeitos, quando o for
pelo expropriante.
§ 1 o A sentença que condenar a Fazenda Pública em
quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao
duplo grau de jurisdição.
Demanda proposta pela Municipalidade de
Guararema objetivando a desapropriação dos imóveis de titularidade de
Eziquiel Vieira e outros, declarados como utilidade pública pelo
Decreto Municipal no 3.158 de 12 de junho de 2013, alterado pelo
Decreto Municipal 3.199 de 18 de outubro de 2013, e Lei Municipal
2.992, de 22 de novembro 2013.
Em petição inicial, a expropriante avaliou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóveis nos seguintes montantes: (i) $ 9.103,050, para o Lote 12 da
Quadra 14; (ii) R$ 7.768,32, para o Lote 14 da Quadra 14; e (iii) R$
8.739,36, para o Lote 20 da Quadra 14, procedendo ao depósito do
respectivo valor para fins de imissão provisória (fls. 44). Efetuada
avaliação prévia pelo perito oficial, atribui-se às frações do imóvel
expropriado o valor provisório de R$ 174.708,00, para agosto de 2014 (fls.
62/73).
Após a conclusão do ciclo citatório, sobreveio a
apresentação do laudo definitivo (fls. 248/268), sendo certo que o novo
parecer atribuiu aos imóveis a importância de R$ 107.482,50 (cento e sete
mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos) para o Lote 12 da
Quadra 14; R$ 91.718,40 (noventa e um mil, setecentos e dezoito reais e
quarenta centavos), para o Lote 14 da Quadra14; e R$ 103.183,20 (cento e
três mil, cento e oitenta e três reais e vinte centavos), para o Lote 20 da Quadra
14, tudo referente a outubro de 2018.
Finalmente, sobreveio a r. sentença que acolheu
o valor apontado pelo perito oficial, julgando procedentes os pedidos, nos
termos supra.
Desafia o julgado a Municipalidade expropriante,
pugnando pela parcial reforma da decisão, consoante razões de apelo
supra relatadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em que pese aos respeitáveis argumentos da
recorrente, a sentença não comporta reparo.
No que concerne ao valor da indenização, os
argumentos da expropriante não detém o condão de infirmar as bem
abalizadas conclusões exaradas no laudo definitivo, produzido por
profissional equidistante das partes, de forma técnica e objetiva, o qual
há de prevalecer, notadamente à míngua de elementos de convicção
firmes a demonstrar equívocos na metodologia empregada pelo vistor
judicial.
Deveras, limitou-se a apelante a sustentar, de
forma sintética, que a avaliação definitiva não corresponde ao valor real
dos imóveis, notadamente diante do valor venal atribuído aos bens pela
legislação local.
Outrossim, em derradeiros esclarecimentos (fls.
294), pontuou o perito oficial que a expropriante não indicou assistente
técnico para acompanhamento das diligências, tampouco providenciou
laudo divergente escorado em normas técnicas, obtemperando ainda que
“a avaliação do terreno utilizou elementos situados na mesma região
geoeconômica, com a devida transposição para o local”.
De fato, verifica-se que a expropriante não
indicou assistente e não apresentou laudo divergente, limitando-se as
impugnações ao laudo oficial a abreviadas argumentações desprovidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de conhecimentos técnicos especializados.
A
recorrente
escora-se
na
existência
de
avaliação de bens realizada unilateralmente para embasar a fixação do
valor venal de imóveis localizados naquela Municipalidade, o que não é
suficiente para afastar as conclusões técnicas do laudo pericial. Aliás, se
assim o fosse, em toda e qualquer desapropriação seria desnecessária a
realização de perícia judicial, na medida em que bastaria a utilização das
avaliações realizadas pelo próprio Poder Público Municipal para fins de
arbitramento de valor venal dos imóveis.
Assim, inexistindo nos autos demonstração
concreta de eventual equívoco do expert responsável pela elaboração do
laudo definitivo, há de prevalecer o valor apurado pelo respectivo
parecer.
No tocante aos juros moratórios, de rigor o
acolhimento da pretensão fazendária.
A despeito da judiciosa aplicação dos juros de
mora à margem de 6% ao ano, o termo inicial de incidência deve ser
exercício seguinte àquele em que o pagamento passou a ser devido, ex vi
do art. 15-B do Decreto-Lei Federal no 3.365/41.
Absolutamente justificável a incidência dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
moratórios na forma supra, pois, em sendo a Fazenda Pública submetida
ao pagamento de suas dívidas por regime de precatórios, conforme art.
100, caput e §§ da CRFB, não há se falar em atraso antes do exercício
posterior àquele em que o pagamento deve ser realizado.
A propósito, nesse sentido posiciona-se a
jurisprudência do A. STJ, a qual pacificou o entendimento de que, nas
desapropriações envolvendo a Fazenda Pública, os juros de mora
incidem nos termos do art. 15-B do Decreto-Lei no 3.365/41:
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO.
JUROS
MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
PERÍODO. TAXA. REGIME ATUAL. DECRETO-LEI
3.365/41, ART. 15-B. ART. 100, § 12 DA CF (REDAÇÃO
DA
EC
62/09).
SÚMULA
VINCULANTE
17/STF.
SÚMULA 408/STJ.
1. Conforme prescreve o art. 15-B do Decreto-lei
3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34,
de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios
em desapropriações é o dia "1o de janeiro do
exercício seguinte àquele em que o pagamento
deveria ser feito, nos termos do art. 100 da
Constituição".
É
o
que
está
assentado
na
jurisprudência da 1a Seção do STJ, em orientação
compatível com a firmada pelo STF, inclusive por
súmula vinculante (Enunciado 17).
(...)
4. Recurso especial parcialmente provido. Recurso
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp no
1.118.103/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, 1a Seção, j.
24.2.2010 o grifo o foi por nós)
Ante o exposto, de rigor o parcial provimento do
reexame necessário e do recurso voluntário, reformando-se a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora, nos termos supra.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou parcial
provimento ao recurso e ao reexame necessário.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0002878-66.2013.8.26.0219
Apelante: Municipalidade de Guararema
Apelada: Eziquiel Vieira e outros
Voto no 51.566
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
12BDD21D
13
14
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12F55E0F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0002878-66.2013.8.26.0219 e o código de confirmação da tabela acima.